Tribunal: TJMT
Processo: 1045815-49.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045815-49.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (AGRAVANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - ME - CNPJ: 08.766.938/0001-29 (AGRAVADO), HOMERO HUMBERTO MARCHEZAN AUZANI - CPF: 654.901.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JOAO DE SOUZA LIMA - CPF: 370.220.916-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA LUCIA DA COSTA - CPF: 876.905.781-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON RAPHAEL DELLA VALENTINA - CPF: 008.066.191-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC. TEMA 1.062 DO STF. LEGISLAÇÃO ESTADUAL SUPERVENIENTE. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. RETIFICAÇÃO DA CDA APÓS PROVOCAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, reconhecendo excesso de execução em razão da aplicação de encargos superiores à taxa SELIC, determinando a adequação das CDAs e condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a superveniência da Lei Estadual n.º 12.358/2023 e do Decreto n.º 762/2024 afasta o interesse processual da executada na oposição da exceção de pré-executividade; (ii) verificar se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando a retificação da CDA ocorre após provocação da parte executada.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, fixou a tese de que os entes subnacionais podem instituir índices de atualização de seus créditos tributários, desde que limitados aos parâmetros adotados pela União, vedando a utilização de encargos superiores à taxa SELIC.

4. A edição de legislação estadual posterior que passa a adotar a taxa SELIC não afasta o interesse processual da parte executada quando a CDA foi originariamente constituída em desacordo com o entendimento vinculante, sobretudo quando a correção do débito somente se efetiva após a provocação judicial.

5. O acolhimento da exceção, com redução do valor exequendo, enseja a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A superveniência de legislação estadual que adota a taxa SELIC como índice de atualização dos créditos tributários não afasta o interesse processual da parte executada quando a CDA foi originalmente constituída em desconformidade com o Tema 1.062 do STF.”

“2. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando o acolhimento da exceção de pré-executividade implica a redução do valor executado, em aplicação do princípio da causalidade.”

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO”,
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a decisão proferida pela Excelentíssima Juíza de Direito, Dra. Adair Julieta da Silva, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1028828-48.2021.8.11.0041 ajuizada pela parte agravante em desfavor de MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA – ME e dos corresponsáveis MARIA LUCIA DA COSTA LIMA e JOAO DE SOUZA LIMA, em trâmite na Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 188836875 – proc. n.º 1028828-48.2021.8.11.0041):

“Vistos, etc.

Trata-se de execução fiscal interposta pela
Fazenda Pública Estadual
em desfavor de
MINAS PAO INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA e Outros
sob alegação de ser credora da executada na importância de R$60.715,29 (sessenta mil setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos), fundada nas Certidões de Dívida Atida nº2021104593, 202105360 e 2021205436.

No Id nº 138974807 encontra-se exceção de pré-executividade instaurada pela empresa executada na qual aduz que os valores de correção da CDA objeto da presente estão excessivos, extrapolando o limite da taxa SELIC estabelecido pelo Tema 1.062. Requereu o acolhimento do pedido e a aplicação da SELIC na referida CDA, bem como a condenação do exequente no pagamento dos honorários advocatícios.

A Fazenda Pública Estadual instada a se manifestar, afirma a ausência de interesse processual tendo em vista que a entrada em vigor da legislação determinou a correção da CDA neste Estado, a qual foi aplica no caso dos autos antes mesmo da propositura da exceção.

Após, vieram-me os autos em conclusão.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Como é cediço, a exceção de pré-executividade é defesa oposta pelo Executado, como forma preliminar de contraditar e fulminar, no nascedouro, pretensão viciada ou inexistente, conforme previsão existente no parágrafo único do artigo 803 do NCPC.

Segundo Maria Helena Diniz, in Dicionário Jurídico, E. Saraiva, 1998, Vol. II, pág. 450, temos que exceção de pré-executividade é :

“Permissão dada ao executado para submeter ao conhecimento do juiz da execução, sem que haja penhora ou embargos, certa matéria da ação de embargos do devedor. Essa Exceção
só pode ser relativa a matéria suscetível de conhecimento ex officio ou à evidente nulidade do título, independente de contraditório ou dilação probatória.
”(grifo nosso)

Com efeito a exceção de pré-executividade é cabível quanto o vício apontado for flagrante, detectável em decorrência da mera análise superficial do título executivo. Trata-se de via excepcional para o conhecimento de matérias de ordem pública ou de nulidades absolutas que poderiam ser apreciadas de ofício pelo magistrado ou ainda daquelas que não demandem dilação probatória. O Superior Tribunal de Justiça não diverge deste posicionamento, tanto que em julgamento do recurso especial representativo da controvérsia, com esteio no artigo 543-C do Código de Processo Civil em 22/04/2009, definiu:

“A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo Juiz; e b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória” (STJ REsp 1110925/SP, Rel Min. Teori Albino Zavascki)

A objeção de pré-executividade visa tão-somente à caracterização de vício fulminante do título executivo a ser conhecido de ofício pelo Magistrado, sem que haja analise do conteúdo, ou seja, sem que haja dilação probatória para ser solucionada a questão.

Nesse sentido a Jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO COM BASE EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO – ARTIGO 586, DO CPC – 1. A exceção de pré-executividade, via instrumental de origem doutrinária, presta-se a defender o executado antes da penhora se efetivar quando for possível verificar, de plano, ausência de requisitos do título executivo ou violação de regras de ordem pública. 2. In casu, como bem observou o Parquet a recorrente não demonstrou a nulidade do título, trazendo questões que demandam dilação probatória, o que remete sua impugnação para a via dos embargos de devedor. 3. Agravo improvido.” (TRF 2ª R. – AG 2000.02.01.033484-8 – 3ª T. – Rel. Des. Fed. Paulo Freitas Barata – DJU 17.05.2004 – p. 268) JCPC.586

Com essas considerações passo a análise do pedido.

Arguiu a empresa executada, ora excipiente
abusividade na cobrança dos juros e multa,
afirmando serem exorbitantes e não respeitarem os parâmetros legais estabelecidos por serem superiores à taxa SELIC.

O E. Supremo Tribunal Federal em julgamento de repercussão geral no ARE 1.216.078 firmou entendimento no sentido de impedir o estabelecimento pelos Estados, Municípios e Distrito Federal de índices de correção monetária e juros de mora superiores ao utilizado pela União, não podendo portanto, serem superiores à taxa SELIC, fixando a seguinte tese pelo TEMA 1.062 de repercussão Geral:

Tema 1.062 – TESE: Os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

Inobstante as alegações de falta de interesse de agir pela

parte exequente/excepta, observa-se dos autos que as CDA ́s

juntadas com a petição inicial

bem como no curso da ação executiva não estavam atualizadas sob os índices da taxa SELIC.

Nota-se que a soma das CDA ́s indexadas com a exceção de pré-executividade se encontrava no montante de R$ 82.528,59 (oitenta e dois mil quinhentos e vinte e oito reais e cinquenta e nove centavos).

Prima facie,
diante da conjuntura factual, da juntada das CDA ́s devidamente retificadas, da qual se extrai o valor corrigido na soma de R$ 56.561,43 (cinquenta e seis mil quinhentos e sessenta e um reais e quarenta e três centavos) temos que houve por parte do excepto/exequente o reconhecimento do pedido trazido na exceção de pré-executividade, ensejando, desta forma, a aplicação da Taxa SELIC conforme postulado pelo excipiente.

Diante do exposto,
ACOLHO
a exceção de pré-executividade oposta, deixo de determinar o aditamento da CDA por já ter sido retificada.

Deixo de condenar no pagamento de custas processuais por serem incabíveis na espécie.

Tendo em vista que o acolhimento implica na redução do valor do débito exequendo, condeno a parte exequente ao pagamento da verba honorária do excipiente, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico com fundamento no artigo 85, §3º, I do CPC, cujo valor será devido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º do mesmo diploma legal[1]. Vejamos:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE SÓCIO DO POLO PASSIVO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO, EM RELAÇÃO AO EXECUTADO E/OU RESPONSÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARCIALMENTE, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. (...) VI. Semelhante razão inspirou o julgamento do Recurso Especial 1.185.036/PE, sob o regime dos recursos repetitivos, no qual se questionava
a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários sucumbenciais, em decorrência da integral extinção da Execução Fiscal, pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade.
No aludido julgamento restou assentada "a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios quando acolhida a Exceção de Pré-Executividade e extinta a Execução Fiscal" (STJ, REsp 1.185.036/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 01/10/2010). VII.
O mesmo se passa quando a Exceção de Pré-Executividade, acolhida, acarreta a extinção parcial do objeto da execução, ou seja, quando o acolhimento da objeção implica a redução do valor exequendo.
Precedentes do STJ: REsp 306.962/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJU de 21/03/2006; REsp 868.183/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Rel. p/ acórdão Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJU de 11/06/2007; AgRg no REsp 1.074.400/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2008; AgRg no REsp 1.121.150/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 07/12/2009; EREsp 1.084.875/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/04/2010;REsp 1.243.090/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/04/2011; AgRg no AREsp 72.710/MG, Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/02/2012; AgRg no AREsp 579.717/PB, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/02/2015; AgInt no REsp 1.228.362/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2017. O mesmo entendimento, pelo cabimento de honorários de advogado, firmou a Corte Especial do STJ, no REsp 1.134.186/RS, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC/73, quando acolhida, ainda que parcialmente, a impugnação ao cumprimento da sentença, registrando o voto condutor do aludido acórdão que "o acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução" (STJ, REsp 1.134.186/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, DJe de 21/10/2011). VIII. As hipóteses de acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença e de acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para reduzir o montante exequendo, são em tudo análogas à hipótese ora em julgamento, ou seja, acolhimento da Exceção de Pré-Executividade, para excluir determinado executado do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta, prosseguindo, em relação à sociedade executada e aos demais sócios. Nenhuma delas põe fim ao processo, ou seja, a natureza dos pronunciamentos não é outra senão a de decisão interlocutória. A rigor, o que difere as primeiras hipóteses do caso em análise é o objeto sobre o qual recaem. O caso em julgamento opera a extinção parcial subjetiva do processo, aqueles, a extinção parcial objetiva. Sendo as hipóteses espécies de extinção parcial do processo, clara está a adequação de tratá-las por igual:
ubi eadem ratio ibi idem jus
. IX. Tese jurídica firmada: "Observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta." X. Caso concreto: Recurso Especial conhecido parcialmente, e, nessa extensão, improvido.XI. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 543-C do CPC/73, art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do RISTJ).(STJ - REsp 1358837/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 29/03/2021). – Grifos Acrescidos

Após o decurso do prazo de intimação da presente decisão, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 15(quinze) dias.

Intime-se e cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

ADAIR JULIETA DA SILVA

Juíza de Direito”

Nas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que
“a exceção apresentada (protocolada em 07/05/2024) é posterior à Lei Estadual 12.358, de 15 de dezembro de 2023 e ao Decreto Regulamentar nº n.º 762, de 27/02/2024, incabível qualquer pretensão a título de honorários advocatícios, já lhe faltava interesse processual desde a data do protocolo da exceção”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“a
– o recebimento e a concessão de
EFEITO SUSPENSIVO AO PRESENTE RECURSO,

impedindo dessa forma eventual cumprimento de sentença;

b
- a
INTIMAÇÃO
do agravado para, querendo, responder ao presente, no prazo legal;

c
- o
CONHECIMENTO

e o total PROVIMENTO

do presente recurso para modificar a decisão interlocutória lançada nos autos para que seja excluídos os honorários advocatícios.”

O efeito suspensivo foi
indeferido
(ID. 337108884).

A parte agravada, em contrarrazões, defende o cabimento da condenação em honorários sucumbenciais, pois a correção da CDA ocorreu apenas após a apresentação da exceção de pré-executividade (ID. 344817855).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo juízo da
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, MT, que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

Da análise do processo de origem, verifica-se que o ESTADO DE MATO GROSSO, em
17.08.2021
, ajuizou a
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 1028828-48.2021.8.11.0041 em desfavor de MINAS PÃO INDÚSTRIA E COMERCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA

e dos corresponsáveis MARIA LUCIA DA COSTA LIMA e JOÃO DE SOUZA LIMA
, visando ao recebimento de créditos tributários, decorrentes da infrações descritas como “ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA - REGIME DE APURAÇÃO NORMAL” e “ICMS APURADO E DECLARADO NA EFD OU GIA/ICMS”, inscritos nas CDAs n.º 2021104593, 2021205360 e 2021205436, cujo valor total alcançava a importância de
R$ 60.715,29 (sessenta mil e setecentos e quinze reais e vinte e nove centavos).

Recebida a inicial, em
18.08.2021
, o juízo
a quo
determinou a citação da parte executada (ID. 63280548).

Na sequência, foi arguida a ilegitimidade passiva dos executados JOÃO DE SOUZA LIMA e MARIA LUCIA DA COSTA LIMA, em razão da decisão administrativa datada de 07.03.2022 (ID. 79913815).

Em resposta, a Fazenda Pública informou que os excipientes não integram a sociedade devedora como corresponsável pelo débito objeto da presente execução (ID. 82854655).

Posteriormente, foi apresentada
“EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”,
na qual a empresa alegou excesso de atualização monetária, requerendo a revisão da CDA para adequação dos encargos à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF (ID. 138974807 –
22.01.2024
).

Intimado, o ente público manifestou-se no sentido de que
“as Certidões de Dívida Ativa do Estado de Mato Grosso foram/estão sendo atualizadas, a fim de adequar-se à nova lei estadual, com correção exclusiva pela Taxa Selic, perdendo, assim, o objeto da presente exceção de pré-executividade”
(ID. 170466934 – 26.09.2024).

Sobreveio, então, a sentença proferida em
29.03.2025
, que acolheu a exceção de pré-executividade e condenou a parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 188836875).

Opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
os quais, conhecidos e rejeitados (ID. 213215970 – 31.10.2025).

Com essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Sobre a controvérsia, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 1.062
, acerca da taxa de juros e correção monetária, dispôs que embora os Estados possam legislar acerca dos índices de atualização a serem utilizados, os seus percentuais devem ser limitados aos estabelecidos pela União, veja-se a ementa:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PERCENTUAL SUPERIOR ÀQUELE INCIDENTE NOS TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.

1. Tem repercussão geral a matéria constitucional relativa à possibilidade de os estados-membros e o Distrito Federal fixarem índices de correção monetária e taxas de juros incidentes sobre seus créditos tributários.

2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa competência, ainda que legítimo, deve se limitar aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins. Em consequência disso, nega-se provimento ao recurso extraordinário.

3.
Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

(STF - ARE 1216078 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 29/08/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-210 DIVULG 25-09-2019 PUBLIC 26-09-2019)

Conclui-se, assim, que é possível a atualização do crédito tributário com índice previsto na Legislação Estadual ou Municipal, desde que o percentual aplicado não supere ao da Taxa Selic.

No caso em exame, a parte recorrente argui a perda do interesse processual, antes do protocolo da exceção de pré-executividade, diante da superveniência da Lei Estadual n.º 12.358, de 15.12.2023, e do Decreto n.º 762, de 27.02.2024, que lhe conferiu eficácia a partir de 1.º de março de 2024, que instituíram a adoção da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora dos créditos tributários do Estado de Mato Grosso.

Como cediço, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir total ou parcialmente a execução, em homenagem aos princípios da causalidade e da sucumbência.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que:
“(...) A fixação da verba sucumbencial é cabível quando a procedência do incidente de exceção de pré-executividade
resultar na extinção parcial da dívida ou na redução do valor.
Jurisprudência do STJ.”

(
ex vi,
STJ –AgInt nos EDcl no REsp n.º 1.326.400/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, julgado em 06.02.2018, DJe de 09.02.2018)

Na hipótese, infere-se que a parte agravante reconheceu a aplicabilidade da SELIC aos débitos de ICMS a serem pagos
(ID. 170466934 –
26.09.2024),

e, de imediato, juntou as CDAs retificadas, contudo, somente após a manifestação defensiva (ID. 138974807 –
22.01.2024).

Portanto, a edição posterior de lei estadual em conformidade com o entendimento do Supremo não tem o condão de afastar o interesse processual da parte executada, quando a CDA já havia sido emitida em desacordo com o precedente vinculante.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício:

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. TAXA SELIC. LEI ESTADUAL Nº 12.358/2023. DECRETO Nº 762/2024. RETIFICAÇÃO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO ANTERIOR. RECONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
CABIMENTO. SÚMULA 153 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. ATUALIZAÇÃO EXCLUSIVA PELA TAXA SELIC. VEDAÇÃO AO
BIS IN IDEM
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso interpôs Agravo Interno contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento em execução fiscal. O Estado questiona a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, alegando que a recente atualização legislativa (Lei Estadual nº 12.358/2023 e Decreto nº 762/2024) estabeleceu a Taxa SELIC como critério exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, o que resultou na retificação da Certidão de Dívida Ativa e eliminaria a necessidade de discussão sobre a correção dos débitos e a condenação em honorários.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas em debate são: (i) saber se a adoção da Taxa SELIC como critério exclusivo de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela legislação estadual recente, afasta o reconhecimento de excesso de execução anterior; (ii) saber se é cabível a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade que resultou em redução do quantum executado.

III. Razões de decidir

3. A adoção da Taxa SELIC como único critério de atualização dos créditos tributários, estabelecida pela Lei Estadual nº 12.358/2023 e pelo Decreto nº 762/2024, não exclui a necessidade de reconhecer o excesso de execução ocorrido anteriormente, pois a decisão apenas ajustou a cobrança em conformidade com as leis federal e estadual, sem comprometer a segurança jurídica.

4. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.062, fixou a tese de que os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins.

5. Embora o art. 26 da Lei de Execuções Fiscais determine a extinção do processo sem ônus quando ocorrer o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula 153, estabelece que a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

6. No caso concreto, foi apresentada exceção de pré-executividade, o que implica a aplicação do princípio da causalidade, justificando a fixação da verba sucumbencial, pois a retificação da Certidão de Dívida Ativa somente ocorreu após a provocação judicial.

7. Conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, bem como no Tema 112 do Superior Tribunal de Justiça, o valor da condenação contra a Fazenda Pública deve ser atualizado somente pela Taxa SELIC, sendo vedada a utilização de qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de caracterizar bis in idem.

8. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor atualizado da causa, conforme o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, sendo que a atualização monetária dos honorários deve seguir a Taxa SELIC, incidindo apenas após o trânsito em julgado.

9. Os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, observando os percentuais e os critérios estabelecidos nos parágrafos 2º, 3º e 5º do artigo 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

10. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A adoção da Taxa SELIC como critério exclusivo de atualização dos créditos tributários estaduais, estabelecida por legislação superveniente, não afasta o reconhecimento de excesso de execução anterior nem exime o Estado do pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida.

2. É cabível a condenação da Fazenda Pública exequente ao pagamento de honorários advocatícios quando a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado é acolhida e implica em redução do quantum executado, em observância à Súmula 153 do Superior Tribunal de Justiça e ao princípio da causalidade.

3. A atualização monetária das condenações contra a Fazenda Pública deve ser realizada exclusivamente pela Taxa SELIC, conforme estabelecido no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, sendo vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou juros, sob pena de configurar
bis in idem
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei de Execuções Fiscais, art. 26; CPC/2015, arts. 85, parágrafos 2º e 3º, e 203, parágrafo 1º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Estadual de Mato Grosso nº 12.358/2023; Decreto Estadual de Mato Grosso nº 762/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062, ARE 1216078 RG; STJ, Súmula 153 e Tema 112; TJMT, Apelação Cível nº 10005480720208110040, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/02/2025, publicado no DJE em 14/02/2025; TJMT, N.U. 1011584-98.2022.8.11.0000, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 13/06/2023, publicado no DJE em 24/06/2023; TJMT, Agravo Regimental Cível nº 1014565-66.2023.8.11.0000, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19/03/2024, publicado no DJE em 21/03/2024.

(N.U 1022551-03.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 02/12/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC. APLICABILIDADE DO TEMA 1.062 DO STF. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SEM DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de execução fiscal proposta com base em Certidão de Dívida Ativa estadual. O juízo de origem acolheu exceção de pré-executividade oposta pela empresa executada, reconhecendo a ilegalidade na aplicação de juros e multa superiores à taxa SELIC, nos termos do Tema 1.062 do STF. Determinou a retificação do valor do débito e condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido, com redução pela metade.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a exceção de pré-executividade é meio processual adequado para discutir excesso de execução decorrente da aplicação de juros acima da taxa SELIC; (ii) estabelecer se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024 afasta o interesse processual da executada; (iii) determinar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para discutir matéria de ordem pública, como excesso de execução por aplicação indevida de encargos, desde que não haja necessidade de dilação probatória. No caso, a discussão se deu com base em documentos constantes nos autos, incluindo CDA retificada pela própria Fazenda.

4. A superveniência de normas estaduais que adotam a taxa SELIC (Lei n. 12.358/2023 e Decreto n. 762/2024) não afasta o interesse processual da executada, uma vez que a CDA original foi emitida em desacordo com o entendimento vinculante do STF no Tema 1.062.

5. A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios decorre da aplicação do princípio da causalidade, tendo em vista que a correção do título executivo somente foi promovida após a provocação da parte executada por meio da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 90, § 4º, e 803, I; Lei Estadual n. 12.358/2023; Decreto Estadual n. 762/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1.062, repercussão geral; TJMT, N.U 1023065-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 30.09.2025; TJMT, N.U 1024656-50.2025.8.11.0000, Rel. Des. Vandymara Zanolo, j. 09.10.2025; TJMT, N.U 1032042-68.2024.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Borges, j. 12.02.2025; TJMT, N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Ribeiro, j. 18.12.2024.

(N.U 1008516-27.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 11/11/2025, Publicado no DJE 18/11/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TAXA SELIC COMO ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reduzir o valor da execução fiscal, mediante aplicação da taxa SELIC como índice de atualização e juros dos créditos tributários estaduais. A decisão agravada também condenou a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios fixados de forma escalonada sobre os valores excluídos da certidão de dívida ativa.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se a apresentação de exceção de pré-executividade é válida e gera direito à verba honorária quando, à época da sua oposição, já havia previsão legal estadual determinando a aplicação da taxa SELIC.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do STJ admite a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios quando há acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado.

4. Caracteriza-se o interesse de agir quando, mesmo com previsão normativa para uso da taxa SELIC, a execução fiscal permanece fundada em valores indevidamente majorados por índice diverso, resultando em constrição patrimonial do executado.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Quando a execução fiscal é baseada em valor superior ao permitido por lei, mesmo após norma estadual prever a taxa SELIC, o contribuinte tem direito de questioná-la por exceção de pré-executividade, cabendo honorários advocatícios em caso de acolhimento, ainda que parcial.”

_______________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 18, 85, §§ 2º, 3º, 8º e 11, 90, § 4º; Lei Estadual nº 12.358/2023; Decreto Estadual nº 762/2024.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE n. 1.216.078, Tema n. 1.062; STJ, REsp n. 1.134.186/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 01.8.2011, Tema n. 410; STJ, Tema n. 1.076.

(N.U 1028378-92.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
, Julgado em 17/09/2025, Publicado no DJE 19/09/2025)

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LIMITAÇÃO DE CORREÇÃO E JUROS À TAXA SELIC. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO PELA METADE. NÃO CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, nos autos de agravo de instrumento, manteve decisão de primeiro grau que acolheu exceção de pré-executividade e limitou a atualização monetária e os juros dos créditos tributários estaduais à Taxa SELIC, além de fixar honorários advocatícios em 10% sobre o excesso indevidamente exigido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a superveniência da Lei Estadual n. 12.358/2023 e do Decreto n. 762/2024, que passaram a adotar a SELIC como índice de atualização dos créditos fiscais estaduais, afasta o interesse de agir da executada e a condenação em honorários;

(ii) estabelecer se é cabível a redução pela metade dos honorários advocatícios, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A limitação da atualização monetária e dos juros à Taxa SELIC encontra amparo no Tema 1.062 do STF, que fixa a SELIC como teto normativo aplicável aos estados e ao Distrito Federal em matéria de créditos fiscais.

4. O interesse de agir subsiste quando a retificação da CDA com aplicação da SELIC somente ocorre após a oposição da exceção de pré-executividade, pois o vício é corrigido em razão da defesa apresentada, e não por iniciativa espontânea da Fazenda, impondo-se a condenação em honorários pelo princípio da causalidade.

5. A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários quando acolhida exceção de pré-executividade que reduz o montante executado, ainda que parcialmente.

6. A redução dos honorários advocatícios pela metade, prevista no art. 90, § 4º, do CPC, não se aplica quando não há reconhecimento espontâneo da procedência do pedido pelo exequente, mas resistência expressa às alegações da executada.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A superveniência de legislação estadual que adota a Taxa SELIC não afasta o interesse de agir quando a execução fiscal já está fundada em valores superiores ao permitido, corrigidos por índice diverso.

2. O acolhimento da exceção de pré-executividade, com redução do valor executado, enseja a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, conforme o princípio da causalidade.

3. A redução pela metade dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento espontâneo do pedido pelo exequente, o que não ocorre quando este apresenta resistência processual.

(N.U 1003381-45.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
DEOSDETE CRUZ JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 02/09/2025, Publicado no DJE 09/09/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão que acolheu exceção de pré-executividade e condenou o embargante ao pagamento de honorários advocatícios, em razão da atualização indevida de CDA por índices superiores à Taxa SELIC após a vigência da Lei Estadual nº 12.358/2023.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se existe vício no acórdão quanto à análise da capacidade postulatória do patrono do embargado; (ii) examinar suposta omissão referente à necessidade de dilação probatória na exceção de pré-executividade; e (iii) avaliar alegada contradição e omissão quanto ao interesse processual do embargado após a edição da Lei Estadual n. 12.358/2023.

III. Razões de decidir

3. A regularização da representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do CPC, tendo sido devidamente suprido nos autos com a juntada do instrumento procuratório.

4. A análise de critérios de correção monetária e juros de mora, quando baseada em prova pré-constituída, constitui matéria de direito passível de apreciação em sede de exceção de pré-executividade, prescindindo de dilação probatória.

5. O acórdão demonstrou que a CDA permanecia sendo atualizada por índices superiores à Taxa SELIC mesmo após a vigência da Lei Estadual n. 12.358/2023, evidenciando o interesse processual do embargado na apresentação da exceção de pré-executividade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. A ausência de procuração constitui vício sanável, podendo ser regularizado conforme o art. 76 do CPC. 2. A análise de critérios de correção monetária e juros de mora pode ser realizada em exceção de pré-executividade quando houver prova pré-constituída, prescindindo de dilação probatória. 3. Não cabe a oposição de embargos de declaração para reexame de matéria devidamente analisada no acórdão embargado, na ausência de obscuridade, contradição ou omissão."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 76, 489, § 1º, 1.022; Lei Estadual n. 12.358/2023.

Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp: 438184 MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Turma, j. 02/08/2016; STJ - REsp: 1896174 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11/05/2021; STF - Tema 1.062.

(N.U 0008334-78.2004.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 13/02/2025)

P
elo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão combatida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026